Tribunal: TJSP
Processo: 0507486-58.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Barretos – Débitos de IPTU – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade com reconhecimento de isenção tributária em favor da apelada, CDHU – Insurgência do Município – Isenção tributária que merece ser reconhecida – Legislação local que traz essa expressa previsão, dando isenção a CDHU enquanto titular de domínio – Inteligência da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de Barretos – Débitos de IPTU – Sentença que acolheu exceção de pré-executividade com reconhecimento de isenção tributária em favor da apelada, CDHU – Insurgência do Município – Isenção tributária que merece ser reconhecida – Legislação local que traz essa expressa previsão, dando isenção a CDHU enquanto titular de domínio – Inteligência da Lei Municipal 3.936/07 – Precedentes desta Câmara - Recurso improvido, mantendo-se a extinção da execução